Tribunal: STF
Processo: RE 1554628
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Apreensão de armas e munições em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Alegação de nulidade por ausência de informação do direito ao silêncio. Irrelevância no caso concreto. Condenação fundamentada em conjunto probatório autônomo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Alegação de conexão processual. Questão infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão em que se manteve a condenação do réu pela posse irregular de armas e munições, apreendidas em cumprimento de mandado judicial, apesar da alegação de nulidade por ausência de advertência acerca do direito ao silêncio.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência expressa do direito ao silêncio ao réu no momento da abordagem policial invalida a prova da confissão informal; (ii) estabelecer se a apreensão de armas e munições, decorrente de cumprimento de mandado judicial, poderia sustentar a condenação independentemente da confissão; e (iii) determinar se a análise da suposta conexão processual demanda reexame de fatos e provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A condenação se sustenta em provas autônomas, consistentes na apreensão das armas e munições durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não se restringindo a eventual confissão informal.



    4. O Tema nº 1.185 da Repercussão Geral (RE nº 1.177.984), ainda pendente de julgamento, não incide no caso em análise.



    5. O exame da tese defensiva quanto à nulidade da condenação exigiria reavaliação do acervo fático-probatório, providência vedada pelo enunciado da Súmula nº 279/STF.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à formação de seu convencimento.



    7. A alegação de conexão processual demanda interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos, o que também encontra óbice na Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIII; CPP, art. 81.



  Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.177.984 (Tema 1.185 da repercussão geral, pendente de julgamento, Rel. Min. Edson Fachin); STF, ARE nº 1.488.494-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.05.2024; STF, HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03.11.2022; STF, AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29.11.2005; STF, AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.04.2010; STF, RE nº 1.002.034-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017; STF, RE nº 1.551.059-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.08.2025.